Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. PERÍCIA JUDICIAL. HIDRÔMETRO EM BOM FUNCIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme o artigo 63 do Decreto Distrital n° 25.590/2006 e artigos 11 e 49 da Resolução n° 14 da ADASA, a concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro, enquanto dele para frente a responsabilidade é do consumidor.
2. Constatada, mediante avaliação realizada pelo perito judicial, o bom funcionamento do hidrômetro do imóvel, não há como ser atestada a irregularidade do consumo medido.
3. A simples discordância do consumidor com a medição faturada não faz presumir a inexistência de vazamentos ou de aumento voluntário do consumo.
4. Devem ser consideradas corretas as faturas referentes à prestação de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, com base no consumo medido, quando não estiver devidamente comprovada a existência de defeito no hidrômetro instalado na unidade consumidora, mesmo porque estas gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.